Tribunal: TJBA
Processo: 8033271-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº
8033271-38.2026.8.05.0000
– Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Evaldo Barbosa Matos

Paciente: Paulo Rafael Santana de Assis

Advogado: Dr. Evaldo Barbosa Matos (OAB/BA 32.969)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau:
8029351-53.2026.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO FREEDOM. TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
(ART. 33
DA LEI N° 11.343/06, ART. 2°, §2°, §3° E §4°, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1°, §1°, DA LEI Nº 9.613/1998). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. FEITO COMPLEXO COM MAIS DE 40 DENUNCIADOS. AÇÃO PENAL EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO. PACIENTE APONTADO COMO EXECUTOR DE ORDENS DA LIDERANÇA E ARTICULADOR LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INACOLHIMENTO. EVIDENCIADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ARGUIÇÃO DE NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO QUE NÃO CONDUZ À SOLTURA DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA PARCIALMENTE, para determinar ao Magistrado a quo que reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 dias.

I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Evaldo Barbosa Matos (OAB/BA 32.969), em favor de Paulo Rafael Santana de Assis, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.

II-Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão temporária do paciente, com mandado de prisão cumprido em 04/11/2025, sendo posteriormente decretada a custódia preventiva nos autos nº
8170890-41.2025.8.05.0001
, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da lei n° 11.343/06 e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13.

III-
Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID.
105497363
), o excesso de prazo para a formação da culpa, a negativa de autoria e a fragilidade probatória, além da ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV- Informes judiciais (ID. 106073782) noticiam
in verbis
: O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID.544068372), em desfavor de PAULO RAFAEL SANTANA DE ASSIS e outros 45 (quarenta e cinco) corréus, pela prática dos delitos capitulados no art. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006, bem como art. 2º, caput e §2º, da Lei 12.850/2013. Consoante a narrativa acusatória, o paciente PAULO RAFAEL SANTANA DE ASSIS, conhecido pelo vulgo “MERICO”, possui participação ativa e habitual nas atividades ilícitas desempenhadas pela facção criminosa liderada por LL, especialmente no tráfico de drogas. Os elementos informativos coligidos demonstram que sua atuação ultrapassa a condição de colaborador eventual, integrando de forma estável a estrutura logística de comercialização e distribuição de entorpecentes, contribuindo para o regular funcionamento da organização criminosa. Embora não figure entre os principais líderes da facção, MERICO exerce função relevante como operador de rua, incumbido da realização de vendas diretas de drogas, da circulação de entorpecentes e da arrecadação de valores destinados ao financiamento das atividades ilícitas do grupo criminoso. Sua prisão em flagrante na companhia de outros integrantes da organização reforça os indícios de vínculo associativo estável, bem como sua adesão à dinâmica de atuação coordenada e ao pacto de coesão interna característicos da facção criminosa. Além disso, em sede de interrogatório extrajudicial, o paciente admitiu expressamente sua vinculação, pretérita e atual, à organização criminosa, reconhecendo a existência de estrutura criminosa organizada com atuação nos bairros da Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz. SITUAÇÃO PROCESSUAL A denúncia foi recebida no dia 09 de março de 2026 (ID. 547303677), determinando-se a citação dos denunciados, para todos os termos da presente Ação Penal, assim como para apresentação de resposta escrita no prazo de 10(dez) dias. Além disso, cabe ressaltar que o paciente apresentou a sua respectiva resposta à acusação no ID 551077387. Ademais, a custódia cautelar do paciente foi decretada por meio da decisão de ID 536567442, nos autos de Nº 8170890-41.2025.8.05.0001, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como na Lei nº 12.850/2013 e Lei nº 11.343/2006.”

V-
De proêmio, não merece conhecimento a arguição de ausência dos indícios de autoria e fragilidade probatória, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do
writ
.

VI-
No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi devidamente oferecida pelo Ministério Público, tendo sido recebida em 09/03/2026, momento em que foi determinada a citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. Digno de registro que se trata de feito complexo e com pluralidade de réus, mais de quarenta, apurando a ocorrência de diversos delitos.

VII-
Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VIII- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem prosperar.
In casu,
verifica-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pela Autoridade Policial vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da operação
Freedom
, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na prática do tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio. O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade dos agentes, uma vez que a suposta organização dissimula ativos ilícitos, bem como núcleos destinados à ocultação de valores, apoio logístico e elevado poder bélico, ressaltando que a liberdade dos acusados permitiria a continuidade da atuação da facção criminosa intitulada Comando Vermelho. Aduziu, ainda, que o paciente é apontado como homem de confiança da liderança, conhecido como executor das ordens e articulador local, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

IX-
Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

X- Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis,
que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

XI- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XII- Finalmente acolhe-se parcialmente a alegativa de ausência de reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto, compulsando o caderno processual e os informes judiciais, não foi possível identificar se houve reavaliação recente da custódia cautelar, cabendo a determinação para que a autoridade impetrada proceda à reavaliação da situação prisional, caso assim não tenha procedido.
Ademais, tem-se que o art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade”. (AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020)" (HC n. 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).
Também o Supremo Tribunal Federal fixou tese sobre o tema, no julgamento da SL 1395, apontando que “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (Sessão de 15/10/2020)

XIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

XIV- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, para determinar que o Magistrado a quo reavalie a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob nº 8033271-38.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado, Dr. Evaldo Barbosa Matos, como paciente, PAULO RAFAEL SANTANA DE ASSIS, e, como Impetrado, o
Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, CONCEDER EM PARTE a ordem de Habeas Corpus, para determinar que o Magistrado
a quo
reavalie a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 dias, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.